Tribunal: TJMT
Processo: 0005551-29.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 0005551-29.2017.8.11.0051
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
Constata-se, de plano, ter havido equívoco quando do lançamento do acordão constante dos IDs nos 37418458 e 37418460, proferido em 11/03/2020, visto que não guarda nenhuma relação com as partes dos presentes autos.
Destarte, torno sem efeito o citado lançamento e, por consequência, insiro o acordão correto, para conhecimento das partes, conforme abaixo.
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único: 0005551-29.2017.8.11.0051
Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora: [DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):
[RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), PRISCILA DE SOUZA BRAGA DA SILVA - CPF: 111.218.737-58 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
__________
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 0005551-29.2017.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE
AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO(S):
RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA - EPP
E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-
R E L A T Ó R I O
EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante a fim de reformar em parte a sentença apenas para reduzir os danos morais para R$ 4.000,00, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA – EPP.
Em síntese, sustenta o agravante que o “decisum” se mostra equivocado, na medida em que restou demonstrada a regularidade inscrição do nome da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de atraso no pagamento dos contratos com a instituição financeira.
Alega que não deve prosperar o pleito indenizatório, haja vista a inequívoca ausência de responsabilidade do réu nos supostos aborrecimentos alegados pela agravada, motivo pelo qual pleiteia pela exclusão dos danos morais.
Alega ainda, que se mantida a indenização por danos morais, o valor merece ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.
Sem contrarrazões (ID 33446477).
É o relatório.-
V O T O
EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.
Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:
“Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA - EPP, para declarar inexistente o débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
Por fim, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte requerente, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta a apelante que inexiste ato ilícito, uma vez que a negativação, por si só, não se mostra suficiente para causar os danos alegados, já que tão logo tomou conhecimento do pagamento quando do atendimento à recorrida, providenciou a exclusão da anotação quatorze dias após a quitação do débito.
Defende a inexistência do dano moral a ser indenizado, todavia, se restar mantida a condenação, postula pela redução do quantum fixado.
Ao final, postula pelo provimento do recurso e inversão do ônus de sucumbência.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 19158458).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, alegou que foi impedida de efetuar operação de crédito, pois seu nome estava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida adquirida junto ao banco requerido, ora apelante.
Esclareceu que o requerido mantinha indevidamente seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes pelos valores de R$ 169,12; R$ 737,28; e R$ 919,81; as quais foram quitadas no dia 12/07/2017, conforme comprovantes em anexo de ID 19157493.
Afirmou que mesmo após o pagamento, o requerido manteve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, o que lhe causou diversas dificuldades em situações que exigem o seu CNPJ, inviabilizando operações financeiras e outras situações vexatórias.
Esclareceu que, na tentativa de resolver administrativamente, entrou em contato com a assessoria de cobrança por meio do 0800, oportunidade em que informaram que a baixa da restrição é de responsabilidade do banco requerido.
Assim, em contato com o banco requerido por meio da ligação de protocolo n° 194540172, o mesmo informou que apesar de o pagamento ter sido efetuado, a empresa de cobrança ainda não tinha feito o repasse dos valores, assim, iria manter a restrição em nome do requerente, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida em indenização por danos morais.
Ao decidir, a magistrada singular, Dra. Maria Lucia Prati, julgou procedente a demanda, conforme já relatado.
Dessa sentença, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Cinge-se o recurso na alegação de inexistência de dano moral a ser indenizado; sucessivamente, no pedido de redução do quantum indenizatório.
No tocante ao primeiro tópico do recurso, qual seja, a suposta inexistência de dano a ser indenizado, não prospera o pedido do apelante.
Verifica-se que os débitos com vencimentos em 14/06/2017, 15/06/2017 e 16/06/2017, os quais ensejaram a negativação do nome da empresa apelada, foram quitados na data de 12/07/2017, conforme comprovam os documentos de ID 19157493.
Contudo, verifica-se que o apelante procedeu à baixa da anotação em relação a um dos apontamentos, ou seja, com vencimento em 15/06/2017 e baixado em 18/07/2017, porém, quanto aos débitos vencidos em 14/06/2017 e 16/06/2017, os quais foram quitados em 12/07/2017, somente foram baixados em 26/07/2017, ou seja, prazo muito superior a cinco dias úteis após o recebimento do valor pago.
Nesse contexto, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou posicionamento no sentido de que, no caso de regular inscrição no cadastro de inadimplentes, após o integral pagamento da dívida, o credor deve, no prazo de cinco dias úteis proceder a baixa da restrição, o que, no caso não ocorreu em relação aos dois débitos mencionados.
Nesse sentido:
“INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido".
2. Recurso especial não provido.” (REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014)
Dessa forma, cabível a pretensão de indenização por danos morais, pois cotejando a redação da Súmula no227 do STJ, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, com o arcabouço fático, doutrinário e jurisprudencial, extrai-se a existência de prova que a situação fática gerou abalo à honra objetiva da sociedade empresária.
É pacífico nos tribunais superiores o entendimento de que a manutenção da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera para o seu agente o dever de indenizar, independentemente da demonstração de prejuízo, uma vez que este decorre da simples anotação indevida.
Nessa ordem de ideias, não resta dúvida de que o bem jurídico violado é passível de indenização, não havendo necessidade, inclusive, da efetiva comprovação dos danos (artigos 186, 188 e 927, todos do CC), configurando-se in re ipsa, decorrendo da própria ilicitude do fato, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. [...]
3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. ” (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)
“RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. TÍTULO QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANO MATERIAL. MÚTUO. NEGÓCIO FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO EMERGENTE. INEXISTÊNCIA.
1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Precedentes. ” (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
Neste contexto, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o dano moral oriundo da manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, decorrendo da própria ilicitude do fato.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – CANCELAMENTO DA LINHA – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO DE NOME NOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de prova constitutiva do fato gerador do direito da empresa, não há que se considerar a licitude da cobrança. É possível a caracterização de DANO MORAL diante da PESSOA JURÍDICA, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de DANO MORAL deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos DANOS e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta com a realidade do caso concreto.” (N.U 0028292-06.2011.8.11.0041, Ap 126802/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. [...]
3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. ” (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)
“RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. TÍTULO QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANO MATERIAL. MÚTUO. NEGÓCIO FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO EMERGENTE. INEXISTÊNCIA.
1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Precedentes. ” (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
Por outro lado, no tocante ao pedido de redução do quantum indenizatório, melhor sorte socorre ao apelante.
Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara, “além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.” (TJ/MT, Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)
No caso, a julgadora singular fixou o quantum indenizatório no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), supervalorizando o dano experimentado.
Isto porque, a parte apelada concorreu para o resultado danoso, na medida em que quitou as prestações atrasadas (com vencimentos em 14/06/2017, 15/06/2017 e 16/06/2017) na data de 12/07/2017, conforme se verifica dos autos (ID 19157493).
Logo, diante das condições sociais e econômicas da parte ofendida e do ofensor e principalmente pelas circunstâncias fáticas do caso, em que houve concorrência da parte autora para o resultado danoso e outra negativação no período contestado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, há que se utilizar o preceituado no art. 944, parágrafo único, do CC/2002 para adequar a verba indenizatória a valor que se apresenta razoável e proporcional à lesão impingida à recorrida.
Nesse sentido, este tribunal tem decidido:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS EXTERNADOS NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTES DO STJ – PATAMAR DA INDENIZAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral puro, ou in re ipsa, o qual dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.2. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua redução.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. In casu, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos ricos decorrentes de sua atividade lucrativa.A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). Precedentes do STJ. A indenização por dano moral fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para quantia mais condizente com os elementos dos autos.” (Ap 16673/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)
No caso, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cumpre, com afinco, tal mister.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
P. I. C.
Cuiabá, 19 de novembro de 2019.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora
Como se nota, a r. decisão agravada decidiu todas as questões suscitadas novamente pela parte agravante, esclarecendo sobre a ilegalidade da inscrição do nome da agravada junto aos cadastros de inadimplentes, uma vez que os débitos cobrados foram quitados pela empresa agravada, sendo certo que o agravante não procedeu a baixa junto aos órgãos de restrição no prazo de cnco dias, conforme entendimento do STJ. Neste ponto, vejamos o seguinte trecho do decisum:
“Verifica-se que os débitos com vencimentos em 14/06/2017, 15/06/2017 e 16/06/2017, os quais ensejaram a negativação do nome da empresa apelada, foram quitados na data de 12/07/2017, conforme comprovam os documentos de ID 19157493.
Contudo, verifica-se que o apelante procedeu à baixa da anotação em relação a um dos apontamentos, ou seja, com vencimento em 15/06/2017 e baixado em 18/07/2017, porém, quanto aos débitos vencidos em 14/06/2017 e 16/06/2017, os quais foram quitados em 12/07/2017, somente foram baixados em 26/07/2017, ou seja, prazo muito superior a cinco dias úteis após o recebimento do valor pago.
Nesse contexto, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou posicionamento no sentido de que, no caso de regular inscrição no cadastro de inadimplentes, após o integral pagamento da dívida, o credor deve, no prazo de cinco dias úteis proceder a baixa da restrição, o que, no caso não ocorreu em relação aos dois débitos mencionados.” (ID 23254975)
Também, foi decidido no recurso de apelação, que a parte apelada concorreu para o resultado danoso, na medida em que quitou as prestações atrasadas (com vencimentos em 14/06/2017, 15/06/2017 e 16/06/2017) na data de 12/07/2017, conforme se verifica dos autos (ID 19157493), o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
Por fim, sendo evidente o ato ilícito praticado pelo apelante/agravante, concluiu-se pela manutenção da sentença quanto a indenização por danos morais em favor da apelada/agravada, porém, em valor proporcional e razoável, reduzindo o valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
No caso em tela, o agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões da apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.
Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.
Aliás, sobre o tema, é oportuna a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO:
"Impugnação específica. O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravadas (art.1.021, § 1o, CPC). Especificamente quando voltado a atacar decisões monocráticas fundadas em jurisprudências do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art.932,III a V, CPC), a admissibilidade do agravo interno está igualmente condicionada à demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art.1.042, § 1o,II, CPC). O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realiza adequada distinção entre os casos não deve ser conhecido pelo órgão colegiado". (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2a Edição, p. 1080/1081) (Grifei).
No mesmo sentido os ensinamentos de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA em nota III ao art. 1.021 do CPC/15:
"III. Aspectos procedimentais. Além da disciplina prevista noart.1.021 do CPC/2015, devem ser observadas, quando ao procedimento do agravo interno. Nas razões de agravo, devem expor, especificamente, as razões com que se impugna a decisão monocraticamente agravadas, não basta, p. ex., que se reproduzam as razões do recurso rejeitado monocraticamente". (NOVO CPC - Lei 13.105/2015 - 3a edição - Código de Processo Civil Comentado, 16/03/2015 - p. 1412) (g.n.).
No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados nas contrarrazões.
Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível – até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática já citada.
Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.
É como voto.-”
Cuiabá - MT, 19 de março de 2020
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora